Tribunal: TJSP
Processo: 2186241-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186241-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é paciente FABIO
DOS
ANJOS,
Impetrantes
RENATO
CAVALCANTE
e
SABRINA
CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Convalidaram a liminar e Concederam a ordem.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186241-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2186241-53.2020
Impetrantes: Renato Cavalcante e Sabrina Cavalcante
Paciente: Fabio dos Anjos
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Valinhos
Voto no 18801
HABEAS CORPUS Furto e receptação
Desnecessidade da manutenção da prisão
preventiva - Revogação - Liminar deferida -
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Renato Cavalcante e Sabrina Cavalcante,
advogados, em favor de Fabio dos Anjos, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, os impetrantes alegam
que o Paciente foi preso em 29/03/2017 e na audiência de
custódia lhe foi concedida a liberdade provisória sob o
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo,
mas em razão de não ter sido localizado para citação, o beneficio
foi revogado, tendo o mandado de prisão sido cumprido em
20/07/2020. Sustentam que a prisão do Paciente deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186241-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reavaliada em razão da pandemia do COVID-19 e o risco de
contrair o vírus na prisão e que a decisão que decretou a prisão
preventiva é carente de fundamentação idônea. Por fim,
sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, visto se tratar de réu primário, trabalhador e com
residência fixa.
Pede a concessão da liminar para que seja
concedida revogada a prisão preventiva ou, alternativamente,
seja concedida a liberdade provisória, com imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do at. 319 do
C.P.P., confirmando-se a decisão definitivamente no julgamento
do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 41/43) e as
informações foram prestadas (fls. 46/49).
Reanalisado o pedido de liminar, o pleito
foi deferido (fls. 51/55).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 61/65).
É o relatório.
A liminar deve ser convalidada, ficando
reiterados os termos da referida decisão por não estarem mais
presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar.
“Conforme
mencionado
na
decisão
anterior, o Paciente foi preso em flagrante delito e denunciado
pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155 e 180,
do Código Penal.
O Juízo deferiu a liberdade provisória sob
o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, mas
revogou o benefício porque o Paciente não foi localizado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186241-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
endereço fornecido nos autos para ser citado, motivando a
suspensão do processo nos termos do artigo 366, do CPP.
O paciente praticou crimes que não
podem ser considerados dos mais graves e que coloca em efetivo
risco a ordem pública e a sociedade, tanto que permaneceu em
liberdade desde a audiência de custódia.
A liberdade foi revogada e expediu-se
mandado de prisão porque o réu, ora Paciente, não foi localizado
para
citação,
deixando,
portanto,
de cumprir obrigação
assumida quando lhe foi concedida a liberdade.
O Juízo de Primeira Instância agiu com o
devido acerto ao revogar a liberdade provisória e determinar a
expedição de mandado de prisão.
Entretanto, circunstâncias excepcionais
fazem com que a liminar seja deferida.
Com efeito, o Paciente é primário, os
crimes praticados não são dos mais graves e o principal motivo
que determinou a revogação da liberdade, de certa forma, foi
superado, pois, ele já foi citado (fls. 342 dos autos originais) e o
processo retomou seu andamento regular.
Levando-se em consideração que em
eventual condenação a pena a ele aplicada não ultrapassaria em
muito o mínimo legal em razão das circunstâncias do feito, a
custódia se mostra desproporcional, demonstrando a prudência
de conceder ao Paciente o direito de aguardar a definição do
feito em liberdade.
Assim, em razão de estarmos vivendo
uma situação excepcionalíssima em vista da pandemia da
COVID-19, defiro a liminar para conceder a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186241-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provisória, mediante compromisso de comparecer a todos os
atos processuais, recolher-se em casa durante o período
noturno e finais de semana, não frequentar bares e
estabelecimentos da mesma natureza, não mudar de residência
sem prévia comunicação e ainda comparecer mensalmente em
juízo para informar e justificar suas atividades sob pena de, em
caso de violação de qualquer das condições, ser revogado o
benefício e determinado seu recolhimento ao cárcere”.
Sendo assim, convalida-se a liminar e
concede-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator